Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802479-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. C. G., ANTONIO DOS SANTOS GAMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes,
in casu
, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do NCPC, artigo 300.

2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear a medicação conforme prescrito pelo médico especialista, responsável pelo tratamento agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida e abusiva.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista.

4. Recurso conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0802479-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

AGRAVADO: V. C. G., representado por seu genitor A. D. S. G. J.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3448

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 8367152), com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por discordar da r. decisão interlocutória, (Id. 49241678 - Proc. Principal), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém-Pa., nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
- processo referência nº 0873326-31.2021.8.14.0301, ajuizado na origem pelo menor V. C. G., representado por seu genitor A. D. S. G. J.

Os fatos
.

Em consulta dos autos principais, através do PJe 1º Grau, é possível verificar, que a criança, representada por seu genitor, pleiteia em sede de tutela antecipada, que a Requerida Unimed Belém, efetue o imediato custeio e fornecimento da medicação Dupilamabe (Dupixent) 200mg, fazendo 2 (duas) seringas de 200mg (400mg); e após 14 dias refazendo o mesmo procedimento, desta vez, somente com a seringa de 200mg, como dose de manutenção; mantendo o esquema a cada 14 dias com 200mg, em razão de ser portador das Doenças
dermatite atópica grave
, conforme Laudos Médicos juntados aos autos (Id. 44844363 - proc. principal).

Informou o requerente, que após avaliação médica fora indicado o tratamento com o aludido medicamento, entretanto, a Requerida se negou a fornecer a medicação.

Colacionou aos autos, documentos de identificação pessoal, Informação da Negativa de Cobertura da Terapia pela UNIMED BELÉM, Laudos e Exames Médicos, entre outros.

Na
decisão combatida
(Id. 49241678 - Proc. Principal), consignou o Magistrado Singular, que para analisar a Tutela de Urgência ora pleiteada, faz-se necessário também a análise dos requisitos do art. 300 do Código Processo Civil/15, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ponderou, que no caso concreto, à probabilidade do direito, restou configurada, na medida em que os Laudos Médicos juntados aos autos atestam que a criança necessita da medicação para sua melhor qualidade de vida. E em que pese a Resolução Normativa nº. 428/2017 – ANS, não contemplar a cobertura de certas medicações para a patologia diversas, o rol apresentado pela Resolução é de cobertura mínima obrigatória, não podendo ser interpretada de forma exaustiva e taxativa.

Discorreu o juízo, que no tocante ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está assentado no fato de que a demora poderá acarretar agravamento na saúde da criança, comprometendo o seu pleno desenvolvimento, na medida em que comprovadamente as demais medicações não trouxeram desenvolvimento considerável. E assim sendo, pelos fatos e fundamentos esposados, e considerando demonstrado pelas alegações apresentadas e preenchidos os requisitos necessários do artigo 300 do Código de Processo Civil/15, DEFIRIU o pedido de tutela urgência, na forma requerida pelo autor, e DETERMINOU que a UNIMED BELÉM, efetue o custeio à criança V. C. G., da medicação requerida, na forma médica prescrita. Concedeu ainda, ao autor a gratuidade de justiça.

Na
minuta recursal
Id. 8367152, a empresa ré/agravante, consignou que o requerente é beneficiário do contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Belém; é portador da doença dermatite atópica grave, e que já realizou algumas terapias, porém, não obteve grande melhora; que sua médica Dra. Michele Leão, CRM 10029, lhe prescreveu o medicamento DUPILAMABE (DUPIXENT), e que o referido fármaco foi solicitado à UNIMED Belém, entretanto, o fornecimento, obteve resposta negativa.

Aduziu a empresa recorrente, que o Agravado não prova a “probabilidade do direito”, e a decisão que determinou que a UNIMED BELÉM autorize o fornecimento do medicamento conforme requerido pela parte adversa, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, não encontra guarida nas normas públicas que regulamentam o setor de saúde suplementar.

Sustentou, que a Resolução Normativa 465/2021 da ANS, na qual consta o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e que é atualizada bienalmente, e que entrou em vigor em abril/2021, diz expressamente o lógico, e pôs fim definitivo sobre a descabida controvérsia que vigia. O rol da ANS tem caráter taxativo.

Pontuou, que 4ª Turma do STJ, também vem se posicionando recorrentemente nesse sentido.

Passou então, a transcrever legislação e jurisprudência, para logo em seguida, ressaltar que as hipóteses em que a terapia imunobiológica tem cobertura obrigatória, são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização da terapia, sendo, portanto, eficaz a terapia para com a patologia (hipótese).

Alegou, que logo, a patologia que infelizmente acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento não fora comprovado que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento das doenças que acometem a parte contrária. Assim, submeter o paciente à uma terapia/procedimento alto custo, que não tem eficácia comprovada, é submetê-lo a risco de vida, fato este que a Unimed não deseja.

Ressaltou ainda, que o efeito suspensivo deve ser concedido diante de receosa manipulação do instituto da tutela antecipada, haja vista, que o fato eleito pelo Juízo como fundamentação para deferir a tutela de urgência, foi de suposta existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados pelo requerente, que evidenciam a probabilidade do direito material, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre da gravidade da situação.

Com esses argumentos, a agravante requereu seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme lhe assegura a legislação adjetiva, até o julgamento do mérito da ação principal, e, consequentemente, desobrigar a ré/agravante do custeio do fornecimento do medicamento requerido.

Estas são as razões do inconformismo vertido no presente recurso de agravo de instrumento

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária
INDEFERI
o efeito suspensivo postulado pela empresa agravante.

Determinei que fosse expedido ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, e por fim, a intimação da parte agravada, para, querendo, responder aos termos do recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento (art. 1.019, II, do CPC/2015).

Nas
contrarrazões
, representadas pelo Id. 8824831, a parte agravada, arguiu em sede de preliminar a inadmissibilidade do recurso por ausência de requisitos a embasar o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida.

Em seguida, aduziu que a UNIMED, sem trazer à tona quaisquer aspectos relacionados aos pressupostos necessários e exigidos pela legislação de regência, a apoiar sua pretensão, quais sejam: o perigo de risco de grave lesão, assim como defesa referente à probabilidade de provimento de recurso do recurso manejado.

Sustentou, que
in casu
, é flagrante a violação do direito do autor, na medida em que a terapia é vital para o seu desenvolvimento até sua fase adulta, e neste sentido, é importante colacionar recente e maciça jurisprudência nacional reconhecendo o abuso das operadoras na recusa no fornecimento medicamentos e terapias e acerca do reconhecimento do rol da ANS como meramente exemplificativo. (transcreveu julgados).

Mais adiante, passou a tecer comentários sobre o fundamento jurídico, ressaltando ser pacífico, que em sede da relação de consumo, mormente em contrato de fornecimento de serviço, as cláusulas exageradas ou abusivas, não podem prevalecer em detrimento do consumidor, consoante a norma enunciada no artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, haja vista, que o tratamento médico contratado é para cobertura de evento futuro, incerto e sem lugar predefinido, onde as necessidades não decorrem da vontade do beneficiário, ao contrário, por circunstâncias alheias e inevitáveis.

Afirmou, ainda, o autor/agravado, ser de clareza meridiana, que a postura adotada pela Ré restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, ameaçando fortemente o seu objeto e o equilíbrio contratual (Lei n.º 8.078/90, artigo 51, parágrafo 1º, II).

Destacou, que a existência de contrato celebrado entre as partes, a legislação em vigor, a Resolução Normativa da ANS, os laudos médicos e as considerações feitas no decorrer da exordial, evidenciam a presença de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações do autor, no que concerne a violação do contrato, das normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei n.º.9.656/98 e da Constituição da República de 1988.

Com esses e outros argumentos, postulou pelo não conhecimento do recurso interposto, acolhendo a tese preliminar. Em caso de assim não tender, que seja negado provimento ao agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão combatida, que traduz a melhor aplicação do direito em relação ao caso trazido à baila.

Requereu por fim, a condenação da agravante nos ônus da sucumbência, determinando que pague as custas recursais e honorários advocatícios destinados ao causídico da Agravada, e por derradeiro, que as intimações pessoais à parte Agravada sejam destinadas ao seu endereço atual constante do rodapé deste recurso, sob pena de nulidade.

Através do Id. 9302712, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devendo ser mantida hígida a decisão vergastada.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR)

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

De início cabe salientar que neste momento, a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de requisitos a embasar o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, se confunde com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente.

Pois bem, ressalta-se que a empresa agravante pleiteia a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Primeiro Grau que concedeu tutela de urgência para que a Requerida Unimed Belém, efetue o imediato custeio e fornecimento da medicação Dupilamabe (Dupixent) 200mg, fazendo 2 (duas) seringas de 200mg (400mg); e após 14 dias refazendo o mesmo procedimento, desta vez, somente com a seringa de 200mg, como dose de manutenção; mantendo o esquema a cada 14 dias com 200mg, em razão de ser portador das Doenças
dermatite atópica grave
, conforme Laudos Médicos juntados aos autos (Id. 44844363 - proc. principal).

Alegou a empresa recorrente, que estão ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, sob o fundamento de que os procedimentos e os medicamentos, não estão inseridos no rol da ANS, e que não haveria urgência no tratamento do agravado.

Analisando os elementos fático-probatórios produzidos, entendo que o Agravo de Instrumento deve ser desprovido.

Senão vejamos.

As tutelas antecipadas, sejam de urgência ou de evidência, constituem exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório.

Em se tratando de tutela de urgência, sua concessão exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou ainda risco ao resultado útil do processo.

Diante da natureza excepcional da medida, faz-se necessário que tais requisitos autorizadores estejam demonstrados, já em sede de cognição sumária, acima de qualquer dúvida razoável, o que ocorre no caso ora em análise.

O Agravado é menor portador das Doenças
dermatite atópica grave
, conforme Laudos Médicos juntados aos autos (Id. 44844363 - proc. principal).

Das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a privação do tratamento com a medicação indicada pelo médico especialista, pode acarretar agravamento na saúde do menor.

Neste sentido, se manifestou o Ministério Público, afirmando que:

“Sabe-se que o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencado no seu art. 6º. Deste modo, a mesma é tida como um direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido e respeitado para que tenha efetividade.

Nesse sentido, o poder público, por meio do Sistema Único de Saúde, e a esfera privada podem ofertar a assistência à saúde, de acordo com o art. 196 e art. 199 da Constituição Federal. A diferença consiste na natureza da obrigação, de modo que o dever do Estado decorre da norma constitucional, enquanto os sujeitos de direito privado têm a sua responsabilidade baseada no contrato do plano de saúde.

Nesta toada, a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 1º, I:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

Destarte, não pode a operadora do plano de saúde se negar a ofertar um tratamento indicado pelo médico de sua própria rede para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde.

No caso em tela, observa-se que o Paciente é portador de Dermatite Utópica, contudo, a UNIMED se nega a fornecer o tratamento sustentando que a medicação pretendida não está incluída entre os fármacos dispostos na DUT 65 (Diretrizes de Utilização) da Agência Nacional de Saúde, por não haver comprovação da eficácia do tratamento, ademais, nos termos da Resolução Normativa n.º 465/2021, a patologia que acomete o Agravado não se enquadra na DUT 65.

Porém, tais alegações não merecem prosperar.

A Operadora do Plano de Saúde está apta a eleger quais doenças serão cobertas, entretanto, não pode escolher qual o tratamento. Neste sentido, o STJ já firmou entendimento:”

Nesse sentido, em ato contínuo, passou o
Parquet
, à transcrição dos julgados
in verbis
:

(AgInt no AREsp 1354589/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)

(TJ-SP - AI: 20297918220208260000 SP 2029791-82.2020.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/03/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

(TJ-SC - AI: 50253615620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5025361-56.2021.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/11/2021, Quarta Câmara de Direito Público).

(TJ-PR - AGV: 00037185220218160000 Curitiba 0003718-52.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021).

Em que pese o argumento da empresa/agravante, no sentido de que submeter o paciente à uma terapia/procedimento alto custo, que não tem eficácia comprovada, é submetê-lo a risco de vida, fato este que a Unimed não deseja, nos parece um pouco contraditória e destituída de fundamentos jurídicos, uma vez, que está em desacordo com o entendimento da Corte Superior – STJ e Tribunais Pátrios.

O STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica ou medicação. Além disso, conforme bem explicitado no parecer ministerial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios, reconhecem a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Conquanto não se ignore o recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de ser
abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento,
medicamento

ou procedimento
imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. Desse modo,
entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento
ou procedimento
imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário,
não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente
.
2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/
2021
).”

No mesmo sentido, decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, RECURSO ESPECIAL Nº 1919954, publicada em 18/03/2021:

“(....)

Com efeito, não se desconhece que há, no âmbito da Quarta Turma, recente julgado no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde tem natureza taxativa, o que autoriza as operadoras a negarem a cobertura quando o tratamento prescrito está fora das hipóteses nele previstas (REsp 1.733.013/PR, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020);
no entanto, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte no sentido de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato.

Citam-se, por oportuno: AgInt no REsp 1.682.692/RO, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019; AgInt no AREsp 919.368/SP, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 07/11/2016; AgRg no AREsp 708.082/DF, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 26/02/2016.

(...)

Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação da Terceira Turma
no sentido de que "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta"
(REsp 1.679.190/SP, julgado em 26/9/2017, DJe de 02/10/2017).

(...)

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora”.
(REsp 1919954, Ministra Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI,Data da decisão: 15/03/2021, Data da publicação: 18/03/2021).”

Nesse contexto, cabe ainda frisar que não há dúvida de que a criança (agravado) é beneficiária de plano de saúde mantido com a agravante de acordo com a documentação acostada aos autos.

O plano de saúde deve prover ao paciente o medicamento mais eficaz para o tratamento da doença, sempre que houver indicação médica específica em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Se a doença que acomete o agravado está coberta pelo plano de saúde, o que se verifica no caso em análise, não é razoável que haja limitação da forma de seu tratamento, sendo dever contratual da operadora de plano de saúde disponibilizar o restabelecimento da saúde do paciente, em atenção ao princípio da proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida.

Ademais, conforme já se manifestou o STJ: “Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão – incluídos no contrato firmado com a operadora de plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde.” (Terceira Turma - REsp 1846108/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 02/02/2021 – Dje 05/02/
2021
).

Outrossim, ressalta-se que a manutenção da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais à agravante, que poderá ser revestida diante de uma eventual improcedência da ação de origem, porém, o mesmo não se pode falar com uma imediata (e equivocada) revogação da tutela de urgência, o que prejudicaria sobremaneira a saúde, já debilitada do agravado, menor de idade.

Cumpre colacionar julgado recentíssimo, proferido no âmbito desta Eg. Corte de Justiça Estadual - TJPA, no sentido de que a negativa quanto ao custeio de medicamento é abusiva, sobretudo quando há indicação de médico especialista:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize direito esse, demonstrada a necessidade do menor ora representado pelo agravado, conforme documentos e laudos juntados com a inicial. 2- Demonstrada a necessidade do tratamento indicado pelo médico e o risco de vida ao paciente, não há justificativa para a negativa do Agravante em providenciar a medicação receitada.
Quanto aos demais medicamentos não incluídos na lista RENAME, o juízo indeferiu o pedido liminar, logo, não há que se falar em incompetência desta Justiça ou necessidade de reforma da decisão agravada. Outrossim, não vislumbro o perigo de dano irreversível em favor do agravante, tendo em vista que a hidroxicloroquina consta na lista do RENAME e a diferença existente na dosagem do medicamento prescrito ao paciente não se revela capaz de justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, assim como a deliberação determinada na decisão não configura violação a orientação firmada pelo C. STF no Tema 793. 3 – Quanto a minoração do valor arbitrado pelo juízo de piso a título de multa - R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, entendo que o valor atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico tutelado, sem ser desproporcional e desarrazoada, devendo apenas ser limitada, o que faço no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser revista pelo juízo de piso, em caso de recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação. 4 –Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA - Egrégia 1ª Turma de Direito Público - à unanimidade de votos - Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN - Belém (PA), 25 de abril de
2022
.)

Em remate, acrescento ainda a
ratio decidendi,
que se amolda perfeitamente ao caso em questão, pacificando o seguinte entendimento:

“(...) 10. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 11. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (...)”. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 28/08/
2018).

Diante de todas as razões expostas, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente tal como indicado pelo profissional habilitado.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso e, de acordo com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo
a quo,
em todos os seus termos.

Considerando o artigo 85, parágrafos 2º, 3º e 11, todos do CPC/2015 os honorários recursais deverão compor as verbas sucumbenciais quando do julgamento da presente ação pelo MM. Juiz de 1º Grau.

Alerte-se às partes, que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação referente a justiça da decisão, cabendo sua interposição somente nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/06/2022